Tribunal: TJMT
Processo: 1003087-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003087-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), JOSE EURIPEDES ROSA PEREIRA - CPF: 323.020.371-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO –TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA - EMPREGADO APOSENTADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA – ART. 31 DA LEI 9.656/98 E ART. 22 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 279/2011 DA ANS – DIREITO À MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A teor do art. 31 da Lei 9.656/98 e do art. 22 da Resolução Normativa 279/2011 da ANS, ao ex-empregado aposentado deve ser assegurada a manutenção no plano de saúde, nas mesmas condições e com a mesma qualidade de assistência médica existentes quando da vigência do contrato de trabalho, devendo o segurado arcar integralmente com a prestação devida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Bradesco Saúde S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer movida por José Euripedes Rosa Pereira, deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida, para determinar o restabelecimento do plano de saúde da parte autora e seus dependentes, com as mesmas condições de cobertura assistencial até a resolução do mérito da ação, desde que realize o pagamento da totalidade do prêmio mensal cobrado para o segmento dos aposentados, no prazo de 10 (dez) dias. Ao final, arbitrou, para o caso de descumprimento da liminar, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) até o limite de R$15.000,00, para cada requerida.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, a parte agravada foi demitida sem justa causa em 11.09.2017, sendo que aderiu o plano de demissão voluntária – PDVE, ofertado pelo Banco Bradesco.

Afirma que o agravado estava ciente que o prazo de 18 (dezoito) meses de permanência no seguro saúde era improrrogável, conforme regulamento do PDVE.

Segue defendendo que o agravado jamais contribuiu com a mensalidade do seguro-saúde, todas as mensalidades referem-se a coparticipação e mensalidade dos dependentes, não se encaixando nos requisitos para a permanência no plano de saúde. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

O pleito de antecipação da tutela recursal foi indeferido, id n.
159271671
.

Informações prestadas no id.
160986315, pela manutenção da decisão
.

Contrarrazões no id.
162576176
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Em suma, cinge-se dos autos que José Euripedes Rosa Pereira
moveu
ação de obrigação de fazer
contra o Banco Bradesco S.A. e Bradesco Seguros S.A., aduzindo que foi admitida em 01/04/1989 pelo Banco Bamerindus do Brasil S/A, o qual foi vendido ao HSBC Bank, sendo este sucedido pelo atual Banco Bradesco, tendo se aposentado pelo INSS em 13/03/2016, e demitido sem justa causa em 09/01/2018, perfazendo mais de 29 (vinte e nove) anos de trabalho na mesma empresa.

Relatou que dentre as vantagens e direitos adquiridos, desde o início do contrato de trabalho, contava com a cobertura do plano de seguro saúde em grupo, sempre com o pagamento compartilhado do prêmio do seguro, por ocasião de sua demissão foi informado pelo banco que o seu plano de saúde seria mantido até 30/03/2019, e que poderia permanecer no plano nas mesmas condições de cobertura assistencial que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.

Aduziu, ainda, que o direito aplicável prevê que o empregado aposentado e com mais de 10 (dez) anos de vínculo empregatício e contribuição, tem direito vitalício à manutenção do plano de seguro saúde, com os mesmos direitos e obrigações dos funcionários da ativa, ressalvando, apenas, que este responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro.

Firme em seu propósito, pleiteou a requerente pela concessão da tutela de urgência para que a parte requerida restabeleça o seu plano de saúde e de seus dependentes, nas mesmas condições de cobertura assistencial, ressalvando, apenas, que a requerente responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro.

O douto magistrado
a quo
deferiu parcialmente a tutela antecipada pretendida,
para determinar o restabelecimento do plano de saúde da parte autora e seus dependentes, com as mesmas condições de cobertura assistencial até a resolução do mérito da ação, desde que esta realize o pagamento da totalidade do prêmio mensal cobrado para o segmento dos aposentados, no prazo de 10 (dez) dias. Ao final, arbitrou, para o caso de descumprimento da liminar, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) até o limite de R$15.000,00, para cada requerida
(id.

106038911 – autos de origem
).

Inconformada, a agravante recorre alegando que
não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, a parte agravada foi demitida sem justa causa em 11.09.2017, sendo que aderiu o plano de demissão voluntária – PDVE, ofertado pelo Banco Bradesco.

Afirma que o agravado estava ciente que o prazo de 18 (dezoito) meses de permanência no seguro saúde era improrrogável, conforme regulamento do PDVE.

Segue defendendo que o agravado jamais contribuiu com a mensalidade do seguro-saúde, todas as mensalidades referem-se a coparticipação e mensalidade dos dependentes, não se encaixando nos requisitos para a permanência no plano de saúde. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Pois bem.
Após a leitura atenta dos autos, entendo que a r.decisão recorrida merece ser mantida. Explico.

In casu
, pelo que se denota, o agravado demonstrou, ao menos a princípio, que é aposentado e
possui mais de 10 (dez) anos de contribuição para o custeio do plano de saúde
contratado pelo empregador em favor de seus empregados
, não havendo razão para a limitação do período em que poderá se manter vinculado ao mesmo plano oferecido aos empregados ativos.

Nesse passo, conforme disposição contida no
caput
do art. 31, da Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde,
“
Ao
aposentado que contribuir

para produtos de que tratam o inciso I

e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício,
pelo
prazo mínimo de dez anos
, é
assegurado o direito de manutenção como beneficiário,
nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho
,
desde que assuma o seu pagamento integral
.”
- grifei e negritei.

É de bom alvitre destacar que a matéria debatida
foi dirimida

recentemente pelo c. STJ, que ao julgar o
REsp n. 1816482/SP
, sob o rito dos repetitivos, firmou as seguintes teses:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988. DEFINIÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO. 1. Delimitação da controvérsia Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998.

2. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015
a)
"Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial."
b)
"
O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que
ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único
,
contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço
, o
que inclui
, para todo o universo de beneficiários, a
igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição
,
admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos
,
cabendo ao inativo o custeio integral
, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador
."
c)
"O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." 3. Julgamento do caso concreto a) Inaplicabilidade do art. 30 da Lei n. 9.656/1998, tendo em vista que o prazo de 10 (dez) anos disciplinado no art. 31 do mesmo diploma encontra-se comprovado, decorrendo da somatória de todos os períodos de contribuição envolvendo várias operadoras de planos de saúde contratadas sucessivamente pelo ex-empregador.

b) Ofensa ao art. 31 da Lei n. 9.656/1998 não caracterizada, tendo em vista que os empregados ativos e os ex-empregados inativos, conforme decidido pelo Tribunal de origem, devem encontrar-se vinculados a um único plano de saúde, sem distinções.

c) Acolher as razões recursais com o propósito de modificar o contexto fático-probatório inserido no acórdão recorrido encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

4. Recurso especial a que se nega provimento.”
(
Tema 1034
, 2a Seção, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 09.12.2020 – grifei e negritei)

Desse modo, nos casos em que a contratação é feita pelo empregador em favor de seus empregados, o
art. 31, da Lei 9.656/98,
estipula um sistema fechado, no qual os beneficiários inativos e seus dependentes terão assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que usufruía quando da vigência do contrato de trabalho, especialmente em relação às faixas etárias.

O i. Min. Relator bem elucidou a questão,
verbis
:

“
Essa simetria só é efetiva quando a forma, o modelo e o valor de custeio forem os mesmos naquele universo de beneficiários – ativos e inativos –, observadas as distinções próprias do plano, em especial as faixas etárias.

Do contrário, no caso de o inativo ser compelido a efetuar o pagamento de mensalidades em muito superiores àquelas exigidas dos trabalhadores em atividade, não se estará diante da mesma cobertura. Inevitavelmente, o segurado será forçado a procurar alternativa (no mercado), a despeito da previsão legal que lhe garante a manutenção do vínculo
.”

A vista disso, considerando que o autor, ora agravado demonstrou, ao menos nesta fase inicial, que contribuiu,
em decorrência de vínculo empregatício,

por
mais de 10 (dez) anos para o custeio do plano de saúde, tenho que a decisão recorrida merece ser mantida, ante a presença dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

Desta forma, agiu com o verdadeiro acerto o Magistrado
a quo
, quando da concessão da referida medida, de modo que transcrevo trecho da decisão,
verbis
:

“
In casu,
a parte autora pugna pela concessão da tutela de urgência de forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para que a parte requerida restabeleça o seu plano de saúde e de seus dependentes nas mesmas condições de cobertura assistencial, ressalvando apenas que a requerente responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:
“A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, § 1o)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) (grifo nosso).
Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, os requisitos para a concessão da tutela de urgência são: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu,
valendo-me de cognição sumária, verifico que a existência da probabilidade do direito da parte autora se encontra parcialmente demonstrada.

Isso porque, o documento juntado no id.105238689, comprova que a parte autora teve o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição concedido em 13/03/2016 e os extratos bancários juntados nos id. 105240055 demonstram que a parte autora há mais de 10 anos sempre teve descontada em sua conta corrente o valor do prêmio referente o plano de saúde, desde que trabalhava para os empregadores sucedidos pela parte requerida.

Diante disso, por agora, entendo desnecessária a exibição dos extratos bancários das contas correntes junto ao Bamerindus e HSBC do período compreendido entre 1989 a 2018, eis que restou comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 31, da Lei no 9.656/98, para manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho
:

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

No entanto, quanto ao conceito de mesma condição de cobertura assistencial, o art. 2o, inciso II, da Resolução Normativa no 279/11 da ANS, dispõe que:
“Art. 2o Para os efeitos desta Resolução, considera-se: II – mesmas condições de cobertura assistencial: mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator moderador, se houver, do plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos; e”

Assim, é possível verificar que não há qualquer evidência de que a manutenção das mesmas condições de cobertura assistencial significa a manutenção das mesmas condições de pagamento, de modo que não restou demonstrada a probabilidade do direito da parte autora, neste ponto.

Aliás, o art. 19 da mesma resolução, faculta a prática de preços diferenciados entre empregados ativos e inativos:
“Art. 19. A manutenção da condição de beneficiário em plano privado de assistência à saúde exclusivo para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados poderá ocorrer com condições de reajuste, preço, faixa etária diferenciadas daquelas verificadas no plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos.”

O outro requisito, consistente no perigo de dano também se encontra demonstrado, uma vez que a extinção do plano de saúde e a exigência da contratação de outro com condições de cobertura assistencial diferente do anterior, pode ocasionar o não atendimento médico em caso de necessidade, configurando-se em risco de saúde ou de vida, devido à idade da autora, podendo ser o dano irreversível.

Assim, entendo que a tutela de urgência pleiteada deve ser parcialmente deferida, para determinar a manutenção do plano de saúde com as mesmas condições de cobertura assistencial até a resolução do mérito, desde que realize o pagamento da totalidade do prêmio mensal cobrada para o segmento dos aposentados, até porque, eventual abusividade ou ilegalidade do valor ofertado restará comprovada após a dilação probatória. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPREGADO APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO POR MAIS DE DEZ ANOS CONSECUTIVOS. ARTIGO 31 DA LEI 9.656/98. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PREVISTAS NA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO, QUE NÃO ENGLOBA OS VALORES COBRADOS PELO PLANO DE SAÚDE. AUSENTE OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA. PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. 2. Empregado aposentado e, posteriormente, demitido sem justa causa, que pretende a manutenção no plano de saúde, pagando a integralidade da prestação, com os mesmos valores praticados para os funcionários da ativa. 3. O artigo 2o inciso II da Resolução Normativa no 279/11, não evidencia que a manutenção das mesmas condições significa a manutenção das mesmas condições de pagamento. 4. A Resolução CONSU No 279, de 24 de novembro de 2011, em seu artigo 19, facultou a prática de preços diferenciados entre os empregados ativos e inativos. 5. O entendimento do STJ é no sentido de que é possível ao ex-empregador manter os seus ex-empregados no mesmo plano de saúde, com a qualidade e o conteúdo da cobertura assistencial garantida aos servidores da ativa, não havendo, contudo, direito adquirido dos ex-empregados ao modelo de custeio da mensalidade. 6. Ilegalidade ou abusividade do valor ofertado que deve ser comprovada após dilação probatória. 7. Analisando a documentação carreada aos autos até o presente momento, entendo que não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, principalmente no que se refere à probabilidade do direito. 8. Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 9. Decisão que merece reforma. 10. Recurso provido.” (TJ-RJ, 0027476-13.2020.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS - Julgamento: 08/07/2020 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL).
Ante o exposto,
defiro parcialmente a tutela de urgência
postulada, para determinar o restabelecimento do plano de saúde da parte autora e seus dependentes, com as mesmas condições de cobertura assistencial até a resolução do mérito, desde que realize o pagamento da totalidade do prêmio mensal cobrada para o segmento dos aposentados, no prazo de 10 (dez) dias.”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023